Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008858-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TABAPORÃ
Agravante: RÔMULO SILVEIRA DE SOUZA
Agravada : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
Número do Protocolo : 1008858-88.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RÔMULO SILVEIRA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial” (Proc. no 0000384-43.2010.8.11.0094), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, que alegava a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, no entender do MM. juiz, “muito embora tenha decorrido prazo considerável desde a propositura da demanda até a citação da execução (o título venceu em 01/11/2007, a execução foi ajuizada em 21/05/2010 e a citação editalícia somente se perfectibilizou em março de 2017, não há que se falar em prescrição”, notadamente porque “o lapso temporal decorrido até a citação do executado em momento algum pode ser imputado unicamente à parte autora, que se diligenciou, apresentou alguns endereços do requerido, requereu buscas e pesquisas, adimpliu o valor da diligência, porém, não obteve êxito” (cf. Id. no 47007685 dos autos de origem).
O agravante repete a alegação, insistindo em que só “foi citado após mais de 9 anos da propositura da ação, período muito superior ao prazo prescricional”, e pede, sob esse fundamento, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 88036952 - pág. 6, 8 e 9).
É o breve relatório.
Não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, e, por outro lado, não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis ao executado/agravante, ou, então, que, caso mantido o quadro até ulterior julgamento da questão, haverá risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque não há qualquer consequência direta e imediatamente decorrente do ato decisório, senão o simples prosseguimento da tramitação do feito em Primeiro Grau.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o recorrente, que sequer menciona as expressões “perigo da demora” ou “risco de dano”, ou qualquer sinonímica.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator